Tribunal: TJDFT
Processo: 0726594-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0712881-08.2019.8.07.0009 proposto contra BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (agravado/executado), que reiterou os fundamentos da decisão pela qual o juiz a quo determinou que o agravante promovesse o cancelamento da propriedade fiduciária, a fim de viabilizar a penhora do imóvel, nos seguintes termos (id 98010404 dos autos de origem): (...) Reafirmo as razões lançadas em ID 95957808 e, por consequência, indefiro o pedido de 97425416. Concedo ao exequente o derradeiro prazo de 15 dias, para que cumpra as determinações de ID 95957808, sob pena de indeferimento do pedido de penhora do imóvel. (...) Em suas razões recursais (id 28290521), o agravante, em suma, afirma que a arrematação de imóvel é forma originária de aquisição da propriedade, portanto, é desnecessário o correto registro da cadeia dominial junto ao cartório de imóvel para que se autorize a penhora pretendida. Defende que “o débito condominial não pode ficar ao talante de mudanças na titularidade dominial do bem. Sua natureza propter rem é garantir a manutenção e conservação do próprio bem ao qual é ínsita, não podendo toda a coletividade condominial ser tolhida da penhora da unidade inadimplente em razão de mudança na titularidade.” (id 28290521 – pág. 9) Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 28290549). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Isso porque a irresignação ora trazida em sede recursal está direcionada à decisão proferida no ID 95957808 dos autos de origem, já acobertada pelo fenômeno da preclusão, uma vez que não impugnada através da interposição do recurso cabível à época. Ademais, a decisão agravada não reflete a reanálise da questão ora impugnada, mas, tão somente, faz remissão às razões decisórias esposadas na decisão de ID 95957808, ao destacar, in verbis: “Reafirmo as razões lançadas em ID 95957808 e, por consequência, indefiro o pedido de 97425416. Concedo ao exequente o derradeiro prazo de 15 dias, para que cumpra as determinações de ID 95957808, sob pena de indeferimento do pedido de penhora do imóvel. (grifei) Note-se, ainda, que, de fato, as questões trazidas pelo agravante foram objeto de análise pelo juízo de origem quando do proferimento da decisão de ID 95957808, conforme se verifica, in verbis: “Ainda que reconhecido judicialmente a propriedade do imóvel à requerida, não houve ainda o cancelamento da propriedade fiduciária junto à matricula do imóvel, apesar de todos os documentos que o credor possui e já poderia ter feito pedido junto ao Cartório Extrajudicial para esse cancelamento. Assim sendo, é necessário que se faça tal procedimento extrajudicial antes de penhorar e vender o bem, pois em eventual hasta o adquirente vai precisar registrar o imóvel em seu nome, mas não vai conseguir ante a pendência mencionada, o que talvez até inviabilize a hasta ou a existência de licitantes. Portanto, defiro prazo de 15 dias (que poderá ser dilatado se necessário) para que o exequente providencie o cancelamento da propriedade fiduciária, a fim de regularizar a propriedade em nome do executado, possibilitando a penhora regular do imóvel.” Assim, não é válido o argumento de que a decisão agravada seria a de ID 98010404 dos autos de origem, uma vez que essa decisão apenas manteve pelos seus próprios fundamentos a decisão que rejeitou as teses defensivas trazidas pelo agravado. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria acoberta pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 2. Constatado que a questão debatida no recurso já foi analisada por decisão anterior, sem que tenha se sujeitado ao recurso adequado e tempestivo, é vedado novo exame. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1338682, 07508029120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 1. A marcha processual caminha sempre à frente, cobrindo as questões irrecorridas com o manto da preclusão, impedindo-se a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. 2. Em se tratando de tutela provisória, à parte é facultado renovar o pedido quando renovados os pressupostos para sua autorização. Isso não significa que, sem risco de preclusão, possa reiterar sucessivamente o pedido com base em outros documentos, ainda que a seu ver sejam hábeis para amparar o pleito liminar. Se assim fosse, isso implicaria em ofensa ao princípio da preclusão, pois mesmo não sendo suficientes para formação de uma nova convicção do Juízo, permitiria, por via oblíqua, a reabertura do prazo recursal. 3. Se o entendimento do magistrado não resta alterado diante do pedido de reapreciação da matéria, mas mantém a Decisão anterior por seus próprios fundamentos, o Agravo de Instrumento volta-se, na verdade, contra a que já foi atingida pela preclusão, o que torna intempestivo o recurso. 4. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão 993664, 20160020380474AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 14/2/2017. Pág.: 394/401) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITE DO RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO QUE MANTEM DECISAO ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. PRECLUSÃO DA MATERIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- O limite do recurso de agravo de instrumento é tão somente a decisão agravada. 2-A pretexto de atacar a segunda decisão interlocutória, o agravante pretende, efetivamente, rediscutir os termos da primeira decisão, já preclusa para ele, eis que, conformando-se com seus termos, não interpôs o recurso adequado tempestivamente. 3- Recurso não conhecido. (Acórdão 929523, 20150020273314AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 11/4/2016. Pág.: 334/377) (grifei) Dessa forma, em razão da preclusão, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso. Publique-se.